Tribunal: TJSP
Processo: 1000490-04.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE TRIBUNA LIVRE DA CÂMARA MUNICIPAL. R. sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir, tendo em vista que já teria transcorrido a sessão, em o impetrante pretendia participar.

Impetrante que alega ter formulado pedido para participar da próxima sessão da Tribunal Livre da Câmara Municipal, sem estipular data específica e sustenta

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE TRIBUNA LIVRE DA CÂMARA MUNICIPAL. R. sentença que indeferiu a petição inicial por falta de interesse de agir, tendo em vista que já teria transcorrido a sessão, em o impetrante pretendia participar.

Impetrante que alega ter formulado pedido para participar da próxima sessão da Tribunal Livre da Câmara Municipal, sem estipular data específica e sustenta possuir o direito de se manifestar na Tribuna acerca de problemas relacionados ao Meio Ambiente que impactam o Município.

INTERESSE DE AGIR. Impetrante que tem interesse de agir no presente feito, pois, ao contrário do concluído pela r. sentença, não formulou pedido com data específica para autorização de sua participação na Tribunal Livre da Sessão da Câmara Municipal.

Quanto ao mérito do mandado de segurança, verifica-se que não há como se apreciar os fundamentos trazidos pelo impetrante, sob pena de supressão de instância.
R. sentença que não adentrou aos fundamentos de mérito trazidos pelo impetrante. Inaplicabilidade ao caso concreto do art. 1.013, §3o, do CPC/15, pois a causa não se encontra madura para julgamento. Necessidade da oportunidade de vinda de informações da autoridade coatora e manifestação do Ministério Público em 1o Grau. Anulação, de ofício, da r. sentença que se impõe com o retorno dos autos à vara de origem.

R. sentença que indeferiu a inicial anulada, de ofício, com o reconhecimento do interesse de agir do impetrante e determinação de retorno dos autos para prosseguimento do feito desde o seu início.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDO, PARA RECONHECER O SEU INTERESSE DE AGIR NA DEMANDA e R. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO.